Tribunal: TJDFT
Processo: 0722993-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722993-53.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA RECORRIDA: XENIA MACHADO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. EMPRESA CADASTRADA JUNTO AO TRIBUNAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. CASO EM ANÁLISE 1. Agravo de instrumento contra decisão a qual considerou não ter havido intimação válida do patrono da parte contrária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em se verificar a validade da intimação da executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos casos em que a parte é parceira de expedição eletrônica (empresa cadastrada no PJE para recebimento de citações e intimações), a intimação realizada via sistema é válida. Inteligência do artigo 5o, da Lei n.o 11.419/2006 e artigo 5o e parágrafos, da Portaria GC 140/2018. 3.1. “(...) Sendo a recorrente conveniada para receber intimações via sistema eletrônico, através de pessoas por ela própria cadastradas e autorizadas, tem-se por válida as intimações efetivadas, tornando desnecessária a intimação em nome do causídico constituído. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.” (0702305-75.2022.8.07.0000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/04/2022). IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento provido. 4.1. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "(...)Cabe ao aderente do sistema de parceria de expedição eletrônica organizar-se e manter atualizado o cadastro de advogados para ciência dos comandos judiciais.” _________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.419/06; art. 270 do CPC e §1o do art. 246 do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07216858920198070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020; 0736438-46.2022.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 27/02/2023. A recorrente alega violação aos artigos 513, §2o, do Código de Processo Civil e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando que ao não reconhecer a ausência de intimação válida, o acórdão recorrido ofendeu o contraditório e o devido processo legal. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654 (ID 77263641, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 513, §2o, do CPC. No aspecto, o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial do STJ. A propósito, confira-se: “A intimação eletrônica realizada pelo sistema PJE, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, é válida e suficiente para garantir a ciência do ato processual, dispensando a publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe). A ausência de duplicidade de intimações não configura nulidade, especialmente na ausência de demonstração de prejuízo concreto." (AgInt no AREsp n. 2.779.698/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012